Tribunal: STF
Processo: Rcl 78233
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONVOCADOS. PRETERIÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que manteve decisão que inadmitiu o extraordinário assentando que o entendimento constante do acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte no Tema 784 da repercussão geral.



    2. Decisão agravada negou seguimento à reclamação ante a ausência de teratologia a revelar a apontada má aplicação do tema invocado.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar suposta má aplicação da decisão paradigma.



    III. Razões de decidir



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, o que não é o caso dos autos.



    5. Uma vez que a aplicação do Tema 784 da repercussão geral pelo Tribunal de origem não destoa da orientação fixada por esta Corte para o referido Tema, inexiste teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta sua aplicação no acórdão reclamado.



    6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.